Tribunal: STF
Processo: ARE 1566694
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, na qualidade de Vice-Presidente, por meio da qual negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. (Doc. 135). 
Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões.
Sustenta que “havendo disciplina expressa da norma coletiva de que a estabilidade só é devida com a comunicação prévia pelo trabalhador, não há como conceder aquela através de anúncio apenas após a demissão, quais sejam, requisitos estabelecidos na convenção coletiva, quais sejam: a) 24 meses imediatamente anteriores à aquisição ao direito ao benefício de aposentadoria pela Previdência Social; b) mínimo de 28 anos de vinculação empregatícia ininterrupta com o mesmo Banco; c) comunicação do empregado ao empregador, por escrito e protocolada, sem efeito retroativo, do cumprimento dos requisitos necessários para adquirir a estabilidade, juntamente com os documentos comprobatórios, dentro do prazo de 30 dias após o Banco os exigir” (Doc. 136, fl. 2). 
Segundo diz, “a Justiça do Trabalho deve ter como primado fomentar e garantir o cumprimento do pactuado sobre o legislado, conforme estabelecido como diretriz na Convenção 154 da OIT, ratificada pelo Estado brasileiro, sobretudo porque a cláusula em discussão resulta de segurança jurídica da negociação passada e credibiliza o futuro da relação coletiva superveniente, sobretudo porque não se verifica alusão a vício de consentimento capaz de macular a integridade da negociação coletiva de forma integral ou parcial” (Doc. 136, fl. 3). 
Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório. Decido. 

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
 Na decisão recorrida, destacou-se que a parte ora embargante não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
 Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.
 Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente